Tribunal: TJDFT
Processo: 0080112-06.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0080112-06.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ADOLPHO CYRO BASTOS CARNEIRO, ANTONIO ALBERTO LOPES CAUCHIOLI, ANTONIO RICARDO PIRES DOS SANTOS, DIOGO ALBERTO ROCHA, FRANCISCO DE ASSIS SAMPAIO PIRES DE CASTRO, JOSE ROMERO LIBORIO, OSWALDO DA SILVA ROLLIN, SONIA MARIA PINTO CAUCHIOLI, VALDEMIR ROGGIA D E S P A C H O Após o último despacho, o apelante BANCO DO BRASIL S/A apresentou propostas de acordo (Id 53864470, 53864474 e 53864475), as quais também não foram aceitas pelos autores-apelados (id 53878703). Nesse quadro, mantenha-se o sobrestamento do presente recurso até o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal dos Recursos Extraordinários no 626.307 e 591.797 (Temas 264 e 265), conforme determinações anteriores. I. Brasília-DF, 29 de novembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora